Tribunal: TJBA
Processo: 8000935-61.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000935-61.2017.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLIENE PINHEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR

APELADO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. COBRANÇA DE SALÁRIOS. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO PAGAMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança proposta por servidora municipal em face do Município de Canavieiras, visando ao pagamento de salário referente ao mês de dezembro de 2012.

2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Canavieiras julgando procedente o pedido e condenando o Município ao pagamento do valor de R$ 1.383,79 (um mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos).

3. Apelação interposta pela autora alegando erro material na sentença, sustentando que o valor correto devido é de R$ 1.540,17 (um mil, quinhentos e quarenta reais e dezessete centavos), conforme contracheque juntado aos autos.

4. Apelação interposta pelo Município sustentando a inexistência de prova do débito e alegando a impossibilidade jurídica do pedido em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro material na sentença quanto ao valor do salário devido; (ii) saber se o Município comprovou o pagamento da verba reclamada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O exame dos autos evidencia que o contracheque da autora comprova o valor correto do salário devido, restando caracterizado erro material na sentença, passível de correção nesta instância.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício ou por via recursal.

8. No tocante à apelação do Município, é pacífico o entendimento de que, em ações de cobrança de verbas salariais movidas por servidores, incumbe à Administração Pública o ônus de demonstrar o adimplemento dos valores pleiteados, dada a impossibilidade da produção de prova negativa pelo servidor.

9. O Município não apresentou qualquer documento comprobatório do pagamento do salário reclamado, limitando-se a alegar genericamente sua quitação, não se desincumbindo do seu ônus probatório.

10. A mudança de gestão municipal não exime a Administração do pagamento de débitos trabalhistas pendentes, sendo inaplicável a Lei de Responsabilidade Fiscal para impedir o cumprimento de obrigação alimentar.

11. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia consolidada no sentido de que a falta de pagamento de verbas salariais não pode ser provada pelo servidor e que o ônus da prova do pagamento recai sobre o ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso da parte autora conhecido e provido para corrigir o erro material na sentença, fixando o valor devido em R$ 1.540,17 (um mil, quinhentos e quarenta reais e dezessete centavos).

13. Recurso do Município conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação ao pagamento do salário devido.

14. Tese de julgamento: "Compete à Administração Pública o ônus de comprovar o pagamento de verbas salariais reclamadas por servidor, não sendo exigível a produção de prova negativa pelo demandante. Erro material na sentença pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive por meio recursal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000935-61.2017.8.05.0043
, em que figuram como apelante
MARLIENE PINHEIRO DOS SANTOS
e como apelada
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso da autora e negar provimento do réu

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .